Tribunal: TJDFT
Processo: 0725634-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO ANTES DA CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
I. Não pode ser considerada em fraude à execução aquisição de direitos aquisitivos de automóvel realizada antes da penhora, salvo quando averbada a existência da execução – ou do cumprimento de sentença – ou demonstrada a má-fé do adquirente, nos termos dos artigos 792, 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil
II. Recurso conhecido e provido.